Tribunal: STF
Processo: RMS 34422
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança. Pretensão de rediscussão da causa. Reexame. Impossibilidade. Não conhecimento dos embargos e aplicação de multa. 



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo interno, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. Precedentes.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil vigente. Ordem de pronta baixa dos autos à origem.